Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-67.2025.8.11.9005
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000421-67.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[KAROLINA DA SILVA LOPES - CPF: 065.360.631-12 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA ESPECIALIZADA EM CIRURGIA BARIÁTRICA. ULTRAPASSAGEM DO PRAZO RAZOÁVEL DE ESPERA. INEFICÁCIA DA POLÍTICA PÚBLICA. ENUNCIADO No 93 DO FONAJUS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a realização de consulta especializada em cirurgia bariátrica deve ser mantida, considerando que o prazo de espera ultrapassou o limite razoável de 100 dias estabelecido pelo Enunciado no 93 do FONAJUS.

2. Embora o Tema 793 do STF estabeleça que o juiz deve direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, a responsabilidade dos entes federativos permanece solidária, sendo possível o redirecionamento em caso de descumprimento.

3. No caso concreto, a decisão agravada não merece reforma, pois a parte agravada já aguardava há mais de 100 dias pela consulta especializada, caracterizando a ineficácia da política pública de saúde e justificando a intervenção judicial para garantir o direito fundamental à saúde.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por KAROLINA DA SILVA LOPES, determinando ao Estado que providenciasse, no prazo de 30 dias, a realização de consulta especializada em cirurgia bariátrica pleiteada pela agravada.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a responsabilidade primária pelo fornecimento da consulta especializada seria do Município de Sinop, conforme as regras de repartição de competências no âmbito do SUS. Invoca o Tema 793 do STF, argumentando que o direcionamento inicial da obrigação deveria ser ao ente municipal, responsável pela gestão das consultas especializadas de média complexidade.

A agravada apresentou contrarrazões por meio da Defensoria Pública, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

O Município de Sinop, por sua vez, apresentou contrarrazões ao agravo interno, defendendo que a consulta em cirurgia bariátrica seria procedimento de alto custo e, portanto, de competência estadual, não municipal, requerendo o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025